Tribunal: TJDFT
Processo: 0750442-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE NEVASCA. FECHAMENTO DE AEROPORTO. PERDA DE VOO DE ADQUIRIDO EM CONTATO AUTÔNOMO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO POR FORTUITO EXTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. CONHECIDO E PROVIDO.
1 Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 8.025,13, a título de indenização por dano material e R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, ambos decorrentes de cancelamento de voo ocasionado por forte nevasca no aeroporto de Bariloche. Suscita preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de error in judicando.
2. Preliminar de incompetência territorial. Não prospera a alegação de incompetência territorial formulada pela recorrente, tendo em vista a expressa previsão de competência concorrente da autoridade brasileira para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil (art. 22, II do CPC). Preliminar afastada.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré, ora recorrente, é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda pois emitiu as passagens aéreas em discussão, participando portanto da cadeia de fornecimento. Preliminar afastada.
4. Nas indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação ao consumidor preceituada pelo CDC. Precedente: Resp 1.842.066/RS, 3a Turma, Min Relator Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020. Partes: Societe Air France versus Humberto Neubauer Grala e Rosimari Filomena Franzoi Grala. Razão pela qual se mostra aplicável o regramento do Código de Defesa do Consumidor no caso.
5. Consta dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas junto a ré para viajar com sua família no dia 20/07/2019, com previsão de saída de Bariloche às 14h20min e chegada a Buenos Aires às 16h30min. O autor retornaria ao Brasil, com destino a Brasília às 4h40 do dia 22/07/2019. Diante do mal tempo e nevasca que acometeram a região de Bariloche, o aeroporto foi fechado e todos os voos cancelados. O voo foi remarcado para a 1h45min do dia seguinte (21/07/2019), no entanto, foi novamente cancelado em razão da nevasca, tendo o autor remarcado as passagens para a 1h45min do dia 22/07/2019, já que o voo das 14h20min do dia 21/07/2019 estava lotado. O voo decolou com atraso às 7h da manhã, pousando em Buenos Aires às 9h do dia 23/07/2019. Com a remarcação das passagens, o autor não conseguiu embarcar para o Brasil, perdendo assim o voo adquirido de forma separada e com tarifa promocional (tarifa light - não reembolsável).
6. Restou incontroverso que a região de Bariloche foi acometida por nevasca na data do voo do autor, ocasionando o fechamento do aeroporto e consequente cancelamento de todos os voos. Desse modo, o descumprimento do contrato de transporte decorreu de fortuito externo, completamente alheio à esfera de atuação da empresa ré, com condão de afastar o nexo de causalidade e por consequência a responsabilização da empresa ré. Desse modo, deve-se eximir a empresa aérea de responsabilização quanto aos gastos decorrentes do atraso no transporte de passageiros até o trecho de Buenos Aires.
7. Com efeito, a realocação do autor e sua família no segundo voo disponível não foi desarrazoada, já que o primeiro voo estava lotado. O autor inclusive reconheceu nos autos que diante da indisponibilidade do transporte público somente conseguiu chegar ao aeroporto pouco antes do horário do horário do primeiro voo (14h20min), situação que deixa clara a impossibilidade de realocação no voo solicitado.
8. Também não é possível responsabilizar a ré pela perda do voo saindo de Buenos Aires com destino ao Brasil, pois se trata de contrato de transporte autônomo firmado com companhia aérea distinta, cuja remarcação tem relação direta com a nevasca relatada, conforme demonstrado pelo comprovante de remarcação juntado aos autos (Id 16794074).
9. A empresa ré foi contratada para transportar os passageiros de Bariloche a Buenos Aires e o fez dentro dos limites impostos pela nevasca Ademais, os elevados custos suportados pelo autor somente se deram em razão da aquisição de passagens em tarifa promocional, as quais sabia serem não reembolsáveis.
10. Desse modo, deve ser afastada a condenação por danos morais e materiais imposta a ré em razão do reconhecimento de fortuito externo.
11. Precedentes: Acórdão 1139873, 07400788220178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Rodrigo Augusto Barbosa versus Oceanair Linhas Aereas S/A; Acórdão 1159834, 07387386920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Leonardo Lima Cordeiro da Costa versus Oceanair Linhas Aereas S/A.; Acórdão 815033, 20130111386668ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/8/2014, publicado no DJE: 1/9/2014. Pág.: 33, partes: Christopher Elias Valente versus American Airlines Inc.; Acórdão 1113057, 07373593020178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/7/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Telma Faber de Almeida Rosa, Marco Aurelio de Almeida Rosa, Gustavo Faber de Almeida Rosa e Lais Faber de Almeida Rosa versus Latam Airlines Group S/A, Decolar. Com Ltda. e Gustavo Faber de Almeida Rosa
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. Sentença reformada para afastar o dano moral e material em razão do reconhecimento de fortuito externo. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido.